Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NÃO EVIDENCIADA A PREMENTE NECESSIDADE. SUJEIÇÃO À PRÉVIA AVALIAÇÃO DO MÉDICO ONCOLOGISTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Certo que a enfermidade que acomete a agravante é grave, prejudica-lhe a qualidade de vida e lhe impõe o convívio constante com o risco de agravamento do seu estado de saúde.
2. No entanto, diferentemente do alegado, os relatórios médicos colacionados não evidenciam a premente necessidade de intervenção cirúrgica. Do que que tem, a realização de tal procedimento encontra-se sujeita à prévia reavaliação do médico oncologista, como atestado no relatório médico firmado pelo médico Radiologista assistente da agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.